Tribunal: TJPA
Processo: 0800370-27.2021.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800370-27.2021.8.14.0136

APELANTE: NEZIAS PIMENTEL LOBATO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM Nº.

0800370-27.2021.8.14.0136

ORIGEM: COMARCA DE CANAÃ DOS CARAJÁS/PA

APELANTE:

NEZIAS PIMENTEL LOBATO

DEFENSORA PÚBLICA:

ANA CAROLINA SIMÃO F. DE MIRANDA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA:

RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE AMEAÇA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto por acusado condenado pela prática dos crimes de ameaça (art. 147, caput, CP) e violação de domicílio (art. 150, caput, CP), em concurso material (art. 69, CP), com incidência da agravante de violência doméstica (art. 7º, II, Lei nº 11.340/2006). A pena fixada foi de 02 (dois) meses de detenção, em regime aberto, com suspensão condicional pelo prazo de 02 (dois) anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se as provas produzidas — especialmente a palavra da vítima — são suficientes para a manutenção da condenação pelos crimes de ameaça e violação de domicílio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O depoimento da vítima em juízo, prestado sob contraditório, possui especial relevância em crimes praticados no contexto de violência doméstica, quando corroborado por outros elementos probatórios.

4.

A materialidade e autoria restam comprovadas pelo inquérito policial, boletim de ocorrência, autos de apreensão e entrega, termo de ciência de medidas protetivas e depoimentos colhidos em juízo, que confirmam a prática das condutas típicas.

5.

O relato da vítima é coerente, harmônico e verossímil, não havendo elementos concretos que indiquem equívoco, sugestão ou má-fé, o que legitima a condenação.

6.

O magistrado fundamenta adequadamente a decisão, em consonância com o art. 93, IX, da CF/1988, não havendo nulidade a ser reconhecida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A palavra da vítima, em crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar, possui relevante valor probatório, sobretudo quando em consonância com outros elementos dos autos.

2.

O conjunto probatório composto por registros policiais e testemunho da vítima é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria dos crimes de ameaça e violação de domicílio.

3.

A sentença condenatória devidamente fundamentada, em conformidade com o art. 93, IX, da CF/1988, deve ser mantida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 147, caput, 150, caput, e 69; Lei nº 11.340/2006, art. 7º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp n. 2.739.527/SP, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17.12.2024, DJEN 03.01.2025; AgRg no AREsp n. 2.740.275/MS, rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 10.12.2024, DJEN 20.12.2024; APn n. 902/DF, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Corte Especial, j. 04.12.2024, DJEN 19.12.2024; AgRg no AREsp n. 2.275.177/RJ, rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 20.02.2024, DJe 23.02.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM Nº.

0800370-27.2021.8.14.0136

ORIGEM: COMARCA DE CANAÃ DOS CARAJÁS/PA

APELANTE:

NEZIAS PIMENTEL LOBATO

DEFENSORA PÚBLICA:

ANA CAROLINA SIMÃO F. DE MIRANDA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA:

RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
NEZIAS PIMENTEL LOBATO
contra sentença condenatória proferida em 11/10/2024 (ID nº 24566493), que o condenou pelos crimes de ameaça (art. 147,
caput
, do Código Penal Brasileiro – CPB) e violação de domicílio (art. 150,
caput
, do CPB), com aplicação do concurso material previsto no art. 69 do CPB, em razão da prática de dois delitos autônomos, com agravante da violência doméstica (art. 7º, II, da Lei nº 11.340/2006). A pena-base fixada foi de 01 (um) mês de detenção para cada crime, totalizando 02 (dois) meses de detenção, aplicados em regime aberto, com suspensão condicional pelo prazo de 02 (dois) anos.

A sentença recorrida se fundamentou na comprovação da autoria e materialidade dos crimes, com base no depoimento da vítima, L. M. de L., que relatou ter sido ameaçada pelo recorrente, o qual ainda teria invadido sua residência sem autorização. A prova oral foi reforçada pelo depoimento da testemunha Francisco Franciane de Araújo Mourão, policial militar, que confirmou a ocorrência do fato e a condução do apelante à delegacia. Outras testemunhas, Valdécio de Jesus Nascimento e Maurício de Oliveira Costa, não se recordaram dos fatos. O recorrente, durante o interrogatório, exerceu o direito ao silêncio.

Em suas razões (ID nº 24566495), o apelante sustentou a insuficiência de provas para condenação, alegando que a sentença se baseou exclusivamente na palavra da vítima, sem elementos concretos que comprovassem a autoria e a materialidade dos crimes. Ressaltou que a convivência familiar entre o recorrente e a vítima era tranquila e que a entrada na residência teria ocorrido de forma pacífica, não havendo elementos que comprovem a intenção de ameaça ou violação de domicílio.

Em contrarrazões (ID nº 25564596), o Ministério Público pugnou pelo não provimento do recurso.

Em parecer (ID nº 25564596), a Procuradoria de Justiça opinou pelo improvimento do apelo.

É o relatório.

À revisão.

__________________

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação.

A controvérsia posta nos autos se cinge em estabelecer se, ao prolatar a sentença condenatória, o Juízo incorreu em erro de julgamento ou não, ao analisar as provas de autoria e materialidade produzidas na instrução processual.

Contudo, analisando o conjunto probatório, em especial, declarações da vítima prestadas na fase administrativa e judicial, não deixam dúvidas que o recorrente proferiu ameaças, por palavras, de causar-lhe mal injusto e grave, devendo, portanto, ser responsabilizado pelo delito tipificado no art. 147,
caput
, do Código Penal.

Vale lembrar que o depoimento da vítima possui relevante valor probatório. Os relatos da vítima produzidos sob o crivo do contraditório evidenciam a ocorrência material dos fatos, conforme descrito na denúncia.

Para efeito de colocarmos o problema em seus devidos eixos, temos ser necessário analisarmos os fatos de acordo com foram apresentados nos autos, para que tenhamos uma nítida visão do que realmente ocorreu.

A materialidade e autoria encontram-se demonstradas e comprovadas, respectivamente, pelo inquérito policial (id nº 24566391), do qual destacamos o boletim de ocorrência policial (id nº 24566392 - pág. 10), auto de apresentação e apreensão (id nº 24566375 - pág. 23); auto de entrega (id nº 24566375 - pág. 24); termo de ciência das medidas protetivas para as vítimas de violência doméstica (id nº 24566375 - pág. 17); nota de culpa (id nº 24566375 - pág. 15), bem como, pelo depoimento colhido na fase inquisitorial e ratificado em Juízo, com ênfase às declarações da vítima L. M. de L., as quais são esclarecedoras e colocam o apelante definitivamente na cena do crime, enquanto agente delitivo.

É imperioso destacar que, em se tratando de delito cometido em ambiente doméstico e familiar, a
palavra da vítima possui relevância para o esclarecimento dos fatos
, quando em conformidade com outros elementos de convicção acostados aos autos, como no caso em análise, inexistindo elementos concretos que permitam suspeitar de equívoco, sugestão ou má-fé. Diante disso, as provas de autoria e materialidade produzidas no curso da marcha processual são suficientes para legitimar o decreto condenatório.

Nesse contexto, constatamos verossimilhança e harmonia no depoimento judicial prestado pela vítima, trazendo à lume os fatos, tendo o magistrado motivado adequadamente o seu entendimento no édito condenatório, fazendo referência aos elementos concretos dos autos, tudo de acordo com a norma jurídica encartada no artigo 93, Inciso IX, da CF/88, não havendo nenhuma censura neste particular.

Esse entendimento sobre a relevância da palavra da vítima, em casos envolvendo a prática de crimes sexuais, quando corroborada por outros elementos de prova constante dos autos é amplamente adotada pelo Superior Tribunal de Justiça: AREsp n. 2.739.527/SP (relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 03/01/2025); AgRg no AREsp n. 2.740.275/MS (relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 20/12/2024); APn n. 902/DF (relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Corte Especial, julgado em 04/12/2024, DJEN de 19/12/2024); e AgRg no AREsp n. 2.275.177/RJ (relator Ministro Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 20/02/2024, DJe de 23/02/2024.

Desse modo,
não há como prosperar a tese de insuficiência de provas
levantadas no apelo, face a todo o conjunto probatório em sentido contrário, capaz de comprovar indubitavelmente a conduta típica pela qual o apelante foi condenado.

Portanto, concluo que a decisão do Juízo está de acordo com o substrato produzido nos autos, que comprovam claramente a conduta criminosa pela qual o recorrente foi condenado, não havendo como prosperar a tese de insuficiência de provas levantadas no apelo, razão pela qual a sentença recorrida deve ser integralmente mantida em todos os seus termos e fundamentos jurídicos.

Em suma, o apelo não comporta provimento.

Posto isso, voto pelo conhecimento e
desprovimento do apelo.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 19/09/2025